Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717993-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINO CARDOSO DE MACEDO NETO AGRAVADO: VALERIA CAMPOS DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CRISTINO CARDOSO DE MACEDO NETO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706818-77.2018.8.07.0016, ajuizada em desfavor de VALERIA CAMPOS DE OLIVEIRA LEITE. A decisão agravada, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 232078086): “Compulsando os autos, verifico que o Exequente já pretendeu a desconsideração inversa da personalidade jurídica das referidas empresas (VC DE O LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e inscrita no CNPJ no 19.319.152/0001-80 e CONNECTT CERTIFICADORA LTDA, inscrita no CNPJ no 46.695.218/0001-09), tendo este Juízo indeferido o pedido, conforme decisão de ID 195015998. Desse modo, indefiro o pedido de renovação de instauração do incidente. Intime-se o Credor para indicar meios de prosseguimento da execução, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. I.” Em suas razões, a agravante pede o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez evidenciada a clara confusão patrimonial entre a agravada e a pessoa jurídica da qual é sócia. Aduz tratar de cumprimento de sentença demandado em desfavor da agravada, cujo débito atualizado perfaz o montante de R$ 111.464,35 (cento e onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Complementa terem sido realizadas diversas tentativas de satisfação do débito mediante pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER. Todavia, não houve êxito nas referidas tentativas, uma vez que a Executada, ora agravada, não possui bens em seu nome para fins de quitação da dívida ora exequenda. Nesse sentido, considerando que a executada é sócia administradora das pessoas jurídicas Connectt Certificadora Ltda e Vc De o Leite Assessoria Empresarial Ltda”, houve requerimento de desconsideração da pessoa jurídica na modalidade inversa. Destarte, as referidas pessoas jurídicas possuem bens em seus nomes, o que certamente é para fins de afastamento de eventual possibilidade de penhora para quitação das dívidas da pessoa física sócia. Complementa já ter realizado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em momento anterior. Argumenta que transcorrido determinado interregno de tempo, houve a renovação do pedido de desconsideração e o juízo de primeiro grau manteve o indeferimento e remeteu a decisão aos argumentos traçados na decisão anterior. Salienta ser notório que a executada vem se esquivando reiteradamente do cumprimento de suas obrigações, ocultando seu patrimônio e dificultando a efetividade da execução. Diz também que executada mantém seus bens em nome da pessoa jurídica da qual é sócia, numa clara tentativa de frustrar a satisfação do crédito exequendo. Tal conduta, inclusive, não é isolada, uma vez que a executada figura em diversas outras execuções igualmente frustradas, conforme se verifica em simples consulta aos sistemas judiciais. Argumenta que a presente execução foi iniciada em 25/02/2022, momento em que foi recebido o cumprimento de sentença. Destarte, em todas as pesquisas patrimoniais durante a referida fase executiva, verificou-se suposta ausência de patrimônio da Executado. Todavia, causa grande estranheza e curiosidade o fato de que a Executada abriu uma empresa em 07/06/2022 (após a instauração da presente execução), cujo capital social é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Assim, diz restar evidente ter a executado dado abertura à referida pessoa jurídica com claro intuito de fraudar a presente execução e, consequentemente, movimentar sua vida financeira em nome da pessoa jurídica. Dessa enforma, entende não ser o credor mero espectador, mas ao revés, titula de direitos fundamentais quanto à busca da satisfação do seu crédito. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 18:39:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador